Tribunal: STF
Processo: HC 130070
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Condenação. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Adoção pelo Tribunal de Justiça estadual, em apelo defensivo, de fundamentos diversos dos da sentença para manter a vedação da incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e o regime prisional mais gravoso. Possibilidade. Efeito devolutivo da apelação. Precedentes. Reformatio in pejus não configurada. Ordem denegada. 



    1. Consoante a jurisprudência contemporânea da Corte o efeito devolutivo da apelação, ainda que em recurso exclusivo da defesa, “autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitado tão-somente pelo teor da acusação e pela prova produzida” (HC nº 106.113/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º/2/12). 



    2. Por esse prisma, não acarretaram reformatio in pejus as razões do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que se valeu, para manter a vedação da incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e o regime prisional mais gravoso, da prova produzida no processo e de questões judiciais já reconhecidas na sentença condenatória.



    3. Ordem de habeas corpus denegada.